Tribunal: TJES
Processo: 5000893-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000893-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA PORTUGAL BORBA ONEDA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000893-20.2024.8.08.0048

RECORRENTE: RAFAELA PORTUGAL BORBA ONEDA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RAFAELA PORTUGAL BORBA ONEDA
em face de
AZUL e SUBMARINO VIAGENS.
Narra a requerente, em síntese, que adquiriu junto à companhia aérea ré passagens de ida e volta de Vitória/ES para Natal/RN, com ida no dia 15/12/2023, e volta para o dia 18/12/2023 às 14h15 e chegada em Vitória/ES no dia 19/12/2023, 01h05. Com relação ao voo de retorno, relata que havia uma conexão em Campinas/SP no aeroporto de Viracopos que estava agendado para 23h15. Entretanto, por volta 22h50 iniciou o embarque, que logo foi interrompido sem maiores explicações, sendo o voo cancelado posteriormente. Registra que a requerida enviou os passageiros para um hotel, mas que apenas conseguiu chegar no quarto às 4h da manhã, retornando ao aeroporto às 11h da manhã. Acrescenta que ao chegar ao aeroporto foi fornecido voucher alimentação, mas em locais distantes ao embarque, razão pela qual precisou desembolsar a quantia de R$ 38,39 para alimentar-se. Alega ainda que o voo que estava previsto para às 13h, foi decolar somente por volta de 14h. Portanto, só chegou em Vitória/ES por volta de 15h15 do dia 19/12/23, tendo perdido a carona que havia combinado com seu amigo taxista, tendo que providenciar outro transporte, precisando desembolsar R$ 35,52. Requereu a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou Contestação (ID. 8618084) alegando ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviços e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8618094) dispôs que:

“Diante de todo o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material para CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 38,39 (trinta e oito reais e trinta e nove centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 8618096) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa ré apresentou Contrarrazões (ID. 8618100) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados às atividades exercidas pela requerida devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à recorrida a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Não desconheço que em recente julgado do STJ firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

Pois bem. É evidente,
in casu
, a falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa recorrida. Verifica-se que a companhia aérea não demonstra fatos ou fundamentos que afastem a sua responsabilidade, sobretudo porque alterou unilateralmente o voo inicialmente pretendido pela autora, sem qualquer justificativa. Ademais, a alteração foi para o dia seguinte, o que acarretou a necessidade de pernoite em hotel e despesas com alimentação e transporte posterior.

Assim, entendo que merece reforma a sentença guerreada, pois a situação vivenciada difere de situações cotidianas que poderiam se tratar de um mero aborrecimento. No mesmo sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminar. Legitimidade passiva das rés. Relação de consumo. Artigo 3º c.c artigo 7º, § único do CDC. Mérito. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Atraso decorrente de embarque e desembarque. Falha na prestação do serviço. Realocação em voo com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao programado. Indenização devida. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$3.000,00. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedente desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132978220228260003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 09/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023).

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença parcialmente, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com juros e correção pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)